Tribunal: TJDFT
Processo: 0741801-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741801-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON DOUGLAS CAETANO AGUIAR IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JEFERSON DOUGLAS CAETANO AGUIAR (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id. 51916581, p. 50/52), no processo n.o 0729925-19.2023, que converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id. 51916573), a impetrante narra que o paciente foi preso, em 25/09/2023, como incurso, em tese, no art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003. Sustenta que o flagrante teria se dado de modo inadequado, pois a arma foi encontrada em residência diversa da do paciente, sem indícios de posse. Argumenta que o ingresso na residência se deu de forma irregular, pois inexistente mandado judicial de busca e apreensão, nem autorização do paciente para tanto. Salienta que a comunicação falsa de um terceiro imputava um caso de violência doméstica, que não se confirmou. Desse modo, defende que não haveria motivo para ingresso na residência, nem busca domiciliar por arma de fogo. Salienta que o paciente não se dedica a atividades criminosas e tem residência fixa. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante n.o 462/20203 - 19 a DP (Id 51916581) que o paciente foi indiciado como incurso nas penas do art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003. Depreende-se do referido Auto de Prisão (Id 51916581, p. 5) que a polícia recebeu uma comunicação anônima de que estaria ocorrendo uma suposta situação de violência doméstica com utilização de arma de fogo. Ao chegar no local, a guarnição foi informada por Larissa, irmã do paciente, de que ali não havia qualquer caso de violência doméstica, mas quando questionada sobre arma de fogo, ela teria apontado o quarto do irmão, autorizando os policiais a ingressarem e realizarem uma breve verificação. O policial Charlyson afirmou que Jeferson foi localizado em um veículo Fiat/Siena e anuiu ser o proprietário da arma encontrada em seu quarto (Id 51916581, p. 7). Diante disso, constata-se que, em tese, restou autorizado o ingresso dos policiais na residência do paciente, pela irmã dele, não havendo qualquer irregularidade na prisão em flagrante. No tocante à propriedade da arma, contudo, trata-se de matéria de prova, que extrapola o âmbito de cognição do presente remédio constitucional. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 51916581, p. 50/52): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas e tráfico privilegiado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de porte de arma de fogo de uso permitido. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JEFERSON DOUGLAS CAETANO AGUIAR, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...).” Apesar dos argumentos da impetrante, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada no histórico de passagens do paciente, que ostenta condenações por tráfico de drogas e tráfico privilegiado, além de responder a processo por porte de arma de fogo de uso permitido. Ressalte-se, ainda, que o paciente já estava em cumprimento de pena, em regime aberto, quando da prática desse novo delito, o que realmente atesta a indiferença do paciente às Instituições e à Justiça, bem como agrava o risco de reiteração delitiva. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pela impetrante, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR